Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708126-40.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: MARINETE DE MOURA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF contra a sentença de ID 55070665. Na origem (ID 55069706), MARINETE DE MOURA ajuizou ação de indenização por danos material e moral em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou que a morte de sua genitora decorreu de falhas nos serviços médicos nos atendimentos ocorridos no Hospital de Base de Brasília e na Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante, e que essa situação motiva o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e do dever de indenização. Pediu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material de R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais) e à reparação de dano moral no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). A gratuidade de justiça foi concedida à autora (ID 55070516). Na sentença (ID 55070665), as questões preliminares e prejudiciais foram rejeitadas e indeferidas e o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenação solidária do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF à reparação do dano moral à autora no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Em razão da sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na proporção de metade para cada um. Inconformados, o DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF interpuseram apelações. Em razões recursais (ID 55070668), o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF, inicialmente, postula a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que não comprovou o recolhimento do preparo, pois impugna o indeferimento, na sentença, do seu pleito de concessão de justiça gratuita. Alega que sua condição de hipossuficiência está comprovada na existência de dívidas vultuosas causadas por gestões pretéritas. Assevera que sua fonte de renda provém de recursos públicos do orçamento do Distrito Federal e que lhe são destinados especificamente à prestação de assistência médica qualificada gratuita à população e para desenvolver atividade de ensino, pesquisa e gestão em saúde, não se caracterizando como lucro ou patrimônio. Argumenta que é pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa e que possui certificação CEBAS (Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social) concedido pela Portaria do Ministério da Saúde n. 852/2018, sendo entidade filantrópica, delegatário de serviço público, que observa os princípios do Sistema Único de Saúde. Diz que os recursos financeiros que recebe não integram seu patrimônio e são destinados inteiramente à gestão das unidades que lhe são confiadas. Defende a aplicação do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça pela falta de condições financeiras de arcar com encargos, despesas processuais e sucumbência, tendo direito aos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Colaciona decisões de juízos de primeiro grau da Justiça do Distrito Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, que lhe favoráveis à concessão do benefício. Sustenta que deve ser deferida a tutela recursal para suspensão da exigibilidade do recolhimento do preparo até o julgamento do mérito recursal para não se lhe negar o acesso ao duplo grau de jurisdição. É o relatório. Decido. O pleito formulado pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF de antecipação da tutela recursal para suspensão da exigibilidade do preparo até o julgamento do mérito da apelação não foi deduzido em petição própria, mas nas razões da apelação. Essa forma de veiculação de antecipação de tutela recursal em razões recursais é inadequada, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, o requerimento deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar de apelação, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, conforme julgados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionados: APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104 - A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo, bem como o de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. O pedido de antecipação de tutela e concessão de efeito suspensivo feito no bojo do recurso de apelação, não merece ser conhecido, por inadequação da via. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1617029, 07071305920228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. 3. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte. 4. Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada. (Acórdão 1429771, 07373057020218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalto que o artigo 101, caput e § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que, na apelação interposta contra o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença, o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Considero inviável, nesse sentido, que se prossiga no exame do mérito da apelação, pois a impugnação à sentença, na parte em que não se concedeu a gratuidade de justiça ao IGES/DF, será decidida antes de se prosseguir na apreciação das demais questões debatidas na apelação e devolvidas ao Tribunal de Justiça para cognição e julgamento. Tenho entendimento definido sobre o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo requerente neste colegiado recursal. Tive a oportunidade de expressá-lo recentemente no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0720460-92.2022.8.07.0000 com Agravo Interno (acórdão n. 1.751.529). Reproduzo o voto então proferido, pois a questão debatida nesta apelação é idêntica à que decidida no julgamento daquele recurso. Confira-se o voto adiante transcrito para cognição dos fundamentos que motivaram a manutenção do indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao IGES/DF: Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Indenizatória n. 0713912-31.2022.8.07.0018 proposta por DOMINGAS CHAVE DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157207052 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta haver sido constituído sob a forma de entidade assistencial sem fins lucrativos e sem patrimônio próprio, uma vez que é mantido com recursos públicos vinculados do Distrito Federal. Assevera que foram juntados aos autos documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o risco de inviabilizar a suas atividades, uma vez que seu orçamento se encontra deficitário e comprometido com o pagamento de despesas inerentes ao seu funcionamento. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja afastada a necessidade de recolhimento de custas no processo originário, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 47187489, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 47187489), reafirmando que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, por não dispor de patrimônio próprio e porque os recursos financeiros que lhe são repassados estão vinculados ao cumprimento de suas atividades institucionais. O agravante assevera que, por ser delegatário de serviço público, na condição de serviço social autônomo sem fins lucrativos, com orçamento e bens de natureza pública, faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, isentando-o da obrigação de recolher custas processuais até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 47857652), o agravado alega que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não impõe, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Pondera que a agravante não demonstrou a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais, de modo que devem ser mantidas tanto a r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quanto a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Consoante relatado, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada no ID 157207052 da Ação Indenizatória n. 0713912-31.2022.8.07.0018 proposta por DOMINGAS CHAVE DA SILVA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 47187489), o agravante interpôs agravo interno (ID 47187489), reeditando a argumentação vertida no agravo de instrumento, no sentido de que os elementos de prova juntados aos autos se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Pondera que, por exercer atividades próprias de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, e por ser mantido com recursos públicos, faz jus à gratuidade de justiça, mormente porque se encontra com orçamento deficitário. Destaca a natureza filantrópica de suas atividades e reafirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento da qualidade dos serviços prestados. Tendo em vista que há identidade das matérias discutidas no agravo de instrumento e no agravo interno, examino os recursos de forma conjunta. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante. Por ocasião do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta Relatoria considerou não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, consoante os fundamentos a seguir transcritos: De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade de recolhimento de custas e despesas do processo até o julgamento do agravo de instrumento. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Ademais, o artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694095, 07031455120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. Saliente-se, em acréscimo de fundamentação, que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não impõe, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Com efeito, nada obstante tenha sido concedido ao agravante o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS), tal circunstância não impõe, de forma automática, a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea “c” e 195, § 7o, da Constituição Federal. Ao examinar, em outras oportunidades, pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência dos pressupostos necessários à concessão do benefício. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O fato do réu ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, e prestar serviços de assistência a saúde, não leva à conclusão de que não possui capacidade financeira de suportar das despesas processuais, mormente diante de ausência de prova da alegada hipossuficiência. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649847, 07266778820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. 3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário. 4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base. 5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência. 6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF. 7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático. 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não obstante o agravante afirme se encontrar com o quadro orçamentário deficitário, os balanços financeiros apresentados no ID 47099803 referem-se ao ano de 2020, não servindo como substrato probatório apto a demonstrar a sua situação orçamentária atual. As reportagens juntadas pelo agravante nos IDs 47099804 e 47099805 indicam que parte das dívidas apontadas foram renegociadas e que a diretoria informou que o Instituto não está contraindo novas dívidas e está pagando todos os atuais fornecedores regularmente, e que o IGESDF passou a contar com um planejamento que limitou o teto orçamentário em todas as áreas como pessoal, insumos e serviços. Ademais, não consta dos autos qualquer informação a respeito de interrupção ou atraso de repasses de verbas por parte do Distrito Federal, de modo que, prima facie, carece de respaldo a tese de que o pagamento das custas e despesas do processo poderia comprometer as atividades desenvolvidas pelo agravante. Não é demasiado ressaltar que, no âmbito do Distrito Federal, são módicos os valores cobrados a título de custas e despesas processuais. Dessa forma, observado que a tese de hipossuficiência financeira suscitada pela agravante não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos, mostra-se inviabilizada o sobrestamento da obrigação de recolhimento das custas e despesas do processo. Saliento que os fundamentos constantes da decisão transcrita se mostram suficientes a orientar o julgamento do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno. Com efeito, a presunção de hipossuficiência financeira aplicável à pessoa física não se estende à pessoa jurídica, a qual deve comprovar a necessidade do benefício, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não impõe, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo ser comprovada nos autos a incapacidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais. No caso em análise, os elementos de prova carreados aos autos demonstram que, a despeito de não dispor de patrimônio próprio, ao agravante são destinadas verbas para manter as suas atividades institucionais. A tese de que as verbas recebidas são utilizadas exclusivamente à prestação dos serviços de assistência à saúde não encontra respaldo no regimento interno da instituição (ID 47099800), uma vez há, em sua estrutura administrativa, a previsão de órgão destinado à prestação de consultoria jurídica tanto na área administrativa, quanto no contencioso. Evidentemente, ao dispor de órgão específico, em sua estrutura administrativa, com a finalidade de prestar consultoria jurídica em demandas judiciais, o agravante deve, por conseguinte, destinar recursos financeiros para este fim, inclusive para pagamento de custas e despesas de processos nos quais figura como parte. Não é demasiado reprisar que, a despeito da existência das dívidas apontadas pela agravante, há notícias de que o passivo gerado nos últimos anos vem sendo objeto de renegociação com os credores. Não consta dos autos qualquer informação a respeito de eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas nas renegociações entabuladas, o que conduz à presunção de que o agravante está em condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas. Portanto, não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante. Destaco, por fim, que o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal. Com efeito, julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo ao recurso é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo. Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. É como voto. O acórdão acima mencionado foi proferido em julgamento unânime pela 8a Turma Cível. Estou convencida de que permanecem hígidos os fundamentos considerados nesse julgamento, para manter, na impugnação feita nesta apelação, a sentença na parte em que foi indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente. As custas judiciais na Justiça do Distrito Federal são fixadas anualmente em valores módicos, em relação aos quais o IGES/DF não demonstrou que não dispõe de condições de arcar com o pagamento sem o sacrifício da manutenção de sua atividade institucional. A condenação ao pagamento de honorários periciais e advocatícios decorre de sucumbência, consoante os artigos 82, 84 e 85, do Código de Processo Civil, obrigação da qual nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público estão exoneradas. Não há motivo para se reconhecer privilégio processual em favor do requerente para dispensá-lo do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, pois seu regime jurídico não é de direito público, mas de direito privado, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado, ainda que seja prestador serviços ao Distrito Federal na área de saúde e de pesquisa. Este colegiado recursal não está vinculado às decisões proferidas nos juízos de primeiro grau da Justiça do Distrito Federal, muito menos a pronunciamentos da Justiça do Trabalho que tenham sido favoráveis ou contrários ao IGES/DF. A impugnação à não concessão da justiça gratuita ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF deve, portanto, ser rejeitada, com a manutenção do indeferimento na sentença. Com essas considerações, com fundamento no artigo 101, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PREPARO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, FORMULADO PELO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF NESTE RECURSO. Por conseguinte, determino sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto-o de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para admissibilidade e julgamento dos recursos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 17:51:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora